Tribunal: TJPA
Processo: 0035543-24.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035543-24.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO FABIO DA SILVA ARANHA, AMARO PIMENTEL FERREIRA, REINALDO DOS SANTOS VALINO, PAULO SERGIO BATISTA RAMOS, RITA HELENA ALVES PESSOA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. RESOLUÇÃO Nº 13.002/94 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0035543-24.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 14343381)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

EMBARGADO: MARCELO FABIO DA SILVA ARANHA

EMBARGADO: AMARO PIMENTEL FERREIRA

EMBARGADO: REINALDO DOS SANTOS VALINO

EMBARGADO: PAULO SÉRGIO BATISTA RAMOS

EMBARGADA: RITA HELENA ALVES PESSOA

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

O Estado do Pará opôs embargos de declaração em face do v. acórdão deste Colegiado que conheceu do recurso voluntário e da remessa necessária negando-lhes provimento, no sentido de manter a sentença que julgou procedente a pretensão compelindo o ente púbico, por intermédio do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, a promover a progressão horizontal e vertical dos autores: Amaro Pimentel Ferreira (para classe/nível C1 do cargo de Analista de Controle Externo do TCE/PA); Reinaldo dos Santos Valino (classe/nível B3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo do TCE/PA); Paulo Sérgio Batista Ramos (classe/nível B3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo do TCE/PA); Rita Helena Alves Pessoa (classe/nível C3 do cargo de Analista Auxiliar de Controle Externo do TCE/PA) e Marcelo Fábio da Silva Aranha (para classe/nível C1 do cargo de Analista de Controle Externo do TCE/PA), assim como determinou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas no curso da ação corrigidos monetariamente, por fim, ordenou a restituição das custas processuais recolhidas pelos autores e o pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

O embargante alegou que o acórdão implicou no Poder Judiciário estabelecer os critérios, afira o tempo de serviço e dirima os questões inerentes ao merecimento para empreender a progressão e promoção dos embargados acarretado omissão quanto ao art. 2º da Constituição Federal prevendo a separação entre os poderes.

Prosseguiu aduzindo que na apreciação dos atos administrativos Poder Judiciário deverá se limitar ao controle de legalidade, não podendo sindicar o mérito do administrativo.

Igualmente alegou que os embargados pretendem que o Poder Judiciário aumente seus vencimentos o que é vedado pela Súmula 339 do STF.

Outra omissão do aresto seria quanto ao não reconhecimento da prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto 20.910/32.

Por fim, alegou, ainda, omissão quanto ao disposto no art. 37, X da CF/88, estabelecendo a reserva de lei para fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos.

Conclusivamente, requereu o provimento destes embargos declaratórios para sanar os vícios apontados atribuindo efeito modificativo ao julgado.

Os embargados apresentaram contrarrazões mencionando não ter havido qualquer omissão sendo nítido o propósito do embargante rediscutir a matéria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. ART. 206
§2º DO CC
. PRETENSÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/32. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. RESOLUÇÃO Nº 13.002/94 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE LEI. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO NA FORMA DO ART. 949, INCISO I, DO CPC.
SÚMULA 339/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO SEGUNDO A SISTEMÁTICA PREVISTA PELO ART. 100 DA CF/88.

APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Diversamente do quanto alegado pela douta Procuradoria de Justiça a parcial correspondência entre os fundamentos declinados na manifestação e na contestação não impedem conhecer do recurso voluntário interposto pelo Estado do Pará, notadamente porque as razões recursais guardam total relação com o conteúdo da sentença hostilizada sendo perfeitamente capazes de infirmá-la se eventualmente restarem acolhidas por este Colegiado.

2.

Não há mais dúvida acerca da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 em pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública considerando sua especialidade. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 553). Outrossim, a parte quando não beneficiada com a progressão funcional e não havendo recusa formal da administração quanto a implementação deste pretenso direito, nesta hipótese a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Prejudicial rejeitada.

3.

A Lei Complementar Estadual nº 12/93, aletrada pela Lei Complementar nº 20, de 18 de fevereiro de 1994, diversamente do fora alegado, expressamente atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado do Pará competência para regular o seu plano de classificação de cargos, e ainda, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos do seu quadro de pessoal, assim como proceder a fixação da respectiva remuneração.

4.

A norma constitucional invocada como paradigma, consequentemente tida por violada foi o art. 37, inciso X, da CF/88, cuja redação sofreu alteração pela EC nº 19/98, que realmente passou a demandar lei específica nas alterações sobre remuneração de servidores públicos. No entanto, é importante observar que quando fora aprovada a Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, ainda estava em vigor a redação originária do art. 37, inciso X, da CF/88, a qual não fazia exigência de lei específica à mencionada alteração, portanto
a arguição de inconstitucionalidade evidentemente não prospera.

5.

A rejeição do incidente de inconstitucionalidade pelo órgão facionário é viável quando arguição se mostrar inviável (art. 949, inciso I, do CPC), é o caso.

6.

A pretensão vertida na petição inicial dos autores/apelados é para compelir a administração (TCE/PA) no sentido de efetivar as progressões funcionais na forma prevista pela Resolução nº 13.002/94 sendo, assim, o pagamento da remuneração mera decorrência lógica da movimentação na carreira e/ou escalonamento, aliás consequência prevista no próprio normativo guerreado, daí porque não vejo prosperar a alegação de violação ao enunciado pelo Súmula 339/STF atualmente convertida na Súmula Vinculante 37.

7.

Na mesma toada igualmente não deve ser acolhida a alegação acerca da invasão do mérito administrativo, posto que na espécie sob exame a atuação do Poder Judiciário está relacionada com o controle de legalidade dos atos da administração. De mais a mais não custa rememorar que o mérito administrativo da progressão funcional foi tratado pela própria administração, isto é, pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará quando aprovou o plano de classificação dos cargos (Resolução nº 13.002/94), e ainda, quando posteriormente também aprovou (Resolução nº 13.555/94) o Relatório Final da Comissão responsável pelo plano de classificação de cargos.

8.

Por fim e não menos importante, não é possível acolher a alegação de inexistência de previsão orçamentária para adimplir com o pagamento das reclassificações pleiteadas dada a completa ausência de prova neste sentido. Outrossim, o pagamento decorrente de eventual condenação obrigatoriamente deverá se submeter ao disposto no art. 100 da CF (precatório ou RPV).

9.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, sentença confirmada em remessa necessária. Decisão por unanimidade.

A longa lista de omissões elencadas pelo embargante não prospera.

Começando pela prescrição quinquenal, cabe observar que aresto claramente refutou tal prejudicial. Confira-se:

“O apelante arguiu a prescrição bienal prevista no art. 206, §2º do CC e, no caso de rejeição, que seja reconhecida a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32). Absolutamente sem razão.

Primeiro,
quanto a norma de regência da prescrição em face da Fazenda Pública não há mais dúvida acerca da aplicabilidade do Decreto nº 20.910/1932 considerando sua especialidade. Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 553)
confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo

prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes:

REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Outrossim, a parte quando não beneficiada com a progressão funcional e não havendo recusa formal da administração quanto a implementação deste pretenso direito, nesta hipótese a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação senão
vejamos
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECUSA FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ.

1. Consoante o entendimento desta Corte, quando a parte não é beneficiada pela progressão funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração em reconhecer ou implementar o direito, deverão ser consideradas prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.266.342/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Destarte, rejeito a prejudicial de prescrição.”

Quantos ao estabelecimento dos critérios e/ou parâmetros para promoção ou progressão dos embargados cabe elucidar que não se trata em absoluto do Poder Judiciária interferir em outro Poder, pois como declinado no acórdão
“a Lei Complementar Estadual nº 12/93, alterada pela Lei Complementar nº 20, de 18 de fevereiro de 1994, diversamente do fora alegado, expressamente atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado do Pará competência para regular o seu plano de classificação de cargos, e ainda, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos do seu quadro de pessoal, assim como proceder a fixação da respectiva remuneração como disposto pelo art. 26, incisos II e VI”
.

Demais disso, o acórdão assinalou que devia ser igualmente ser observado que
“a Lei Complementar nº 20/94, mais uma vez de forma expressa, autorizou o TCE/PA a estabelecer o seu plano de classificação de cargos.”

Exatamente por isso o acórdão consignou:

“Duas coisas ficam evidentes: I) a atuação legislativa materializada pela Lei Complementar Estadual nº 20, de 18 de fevereiro de 1994 abordou tema relacionado com a organização administrativa da Corte Estadual de Contas, portanto, dentro da competência tipificada no inciso VIII, do art. 91 da Constituição Estadual Paraense
[1]
; II) a edição da Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, pelo Plenário do TCE/PA, no que aprovou o respectivo plano de classificação de cargos o fez com evidente autorização legislativa chancelada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (LC nº 20/94).”

Portanto, descabida a alegação de omissão e/ou violação do art. 2º da Constituição Federal ou mesmo de invasão sobre o mérito do ato administrativo, pois como demonstrado o controle foi exercido unicamente sobre o aspecto de legalidade do ato administrativo.

Sobre as demais omissões, vedação pela Súmula 339 do STF e reserva legal para fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X da CF/88) o acórdão observou:

“No entanto, é importante observar que quando fora aprovada a Resolução nº 13.002, de 07 de abril de 1994, ainda estava em vigor a redação originária do art. 37, inciso X, da CF/88, a qual não fazia exigência de lei específica à mencionada alteração, senão vejamos:

Art. 37 (...)

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data. (Redação originária).

Dessa forma, observando que o Texto Constitucional vigente à época da edição da Resolução nº
13.002/94
não exigia lei específica a arguição de inconstitucionalidade evidentemente não prospera.

(...)

De igual modo, a pretensão vertida na petição inicial dos autores/apelados é para compelir a administração (TCE/PA) no sentido de efetivar as progressões funcionais na forma prevista pela Resolução nº 13.002/94 sendo, assim, o pagamento da remuneração mera decorrência lógica da movimentação na carreira e/ou escalonamento, aliás consequência prevista no próprio normativo guerreado, daí porque não vejo prosperar a alegação de violação ao enunciado pelo Súmula 339/STF atualmente convertida na Súmula Vinculante 37
.

Na mesma toada igualmente não deve ser acolhida a alegação acerca da invasão do mérito administrativo, posto que na espécie sob exame a atuação do Poder Judiciário está relacionada com o controle de legalidade dos atos da administração. De mais a mais não custa rememorar que o mérito administrativo da progressão funcional foi tratado pela própria administração, isto é, pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará quando aprovou o plano de classificação dos cargos (Resolução nº 13.002/94), e ainda, quando posteriormente também aprovou (Resolução nº 13.555/94) o Relatório Final da Comissão responsável pelo plano de classificação de cargos.”

Dessa forma, torna-se irrefutável que o acórdão guerreado não incorreu nas omissões alegadas.

O inconformismo quanto ao entendimento deste Colegiado deve ser veiculado em meio processual adequado e não na estreita via dos aclaratórios que não se prestam para rediscutir a matéria decidida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 91. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 92, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre:

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios.

Belém, 28/08/2023